Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014697-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VALTER GARDIN (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), VALTER GARDIN - CPF: 174.001.801-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014697-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: VALTER GARDIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que na ação declaratória de inexistência de Negócio Jurídico c/c repetição de indébito c/c dano moral (autos n. 1000381-75.2023.8.11.0010), que determinou a intimação do agravante
“
para que, no prazo de
05 dias
, acoste aos autos o contrato discutido, sob pena de multa diária que fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 536 e ss. do CPC).
”
(id. 154775994-autos principais)

O agravante sustenta ser desnecessária a juntada do contrato, uma vez que não houve a exigência por parte do perito e, além disso há outras provas que corroboram a existência do contrato de refinanciamento, qual seja, o depósito do valor na conta da agravada.

Defende o afastamento da multa, uma vez que
“a pena

pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação, conforme previsto no artigo 287 do CPC.

Caso não seja afastada a multa, que ao menos seja reduzida e deferida a dilação de prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação do contrato.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 216921196)

Liminar indeferida. (id. 217355170)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 220223694)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c dano moral (autos n. 1000381-75.2023.8.11.0010), que determinou a intimação do agravante
“
para que, no prazo de
05 dias
, acoste aos autos o contrato discutido, sob pena de multa diária que fixo em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 536 e ss. do CPC).
”
(id. 154775994-autos principais)

Para melhor compreensão, transcrevo as decisões que precederam a decisão objeto do agravo de instrumento.

“Dessa forma, sem mais delongas, RECEBO os presentes embargos de declaração e, de consequência, determino a intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar na secretaria cópia original do contrato objeto dos autos, além dos documentos utilizados para a contratação (RG, CPF e comprovante de endereço).”

Referida decisão não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, então o autor/agravado, diante do não cumprimento da decisão por parte do agravante, requereu a imposição de multa. (id. 134104307-autos principais)

Eis o trecho da decisão agravada:

“Vistos, etc. Intime-se o réu para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos o contrato discutido, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 536 e ss. do CPC). Intime-se a expert para dar início aos trabalhos periciais, nos termos das decisões anteriores.”

Os argumentos do agravante não se mostram relevantes.

Isto porque, a respeito da exibição do contrato, tal matéria foi objeto da decisão que acolheu os embargos de declaração em 06/10/2023 e contra ele, o agravante não se insurgiu à época, ocorrendo assim, a preclusão. (id. 131199518-autos principais)

Já em relação ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional, ainda mais que foi estabelecido um limite.

Ademais, a multa poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

Quanto ao pedido para dilação de prazo para apresentação do contrato, verifica-se que o agravante tem ciência da decisão desde 2023, sendo assim, não é aceitável o seu argumento de que o prazo fixado pelo Juízo é exíguo.

Ademais, a multa poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

A imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação, não traz prejuízo ao agravante, pois a impossibilidade não se equipara ao descumprimento.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024